Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749231-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão (ID 215490745) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO, deferiu o requerimento de prazo para que o autor analise a documentação juntada pelos réus, manifeste-se sobre eventual documento juntado que já esteja nos autos e que ainda não se trate de documento novo. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. No caso de pagamento por meio de boleto bancário, embora o processamento da transação ocorra em até 48h após o pagamento, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, conforme orientação do site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), o que não se verifica na hipótese. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante, TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator